Tribunal: CARF
Processo: 11080.729437/2016-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.729437/2016-78
ACÓRDÃO
1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PROVA. SÚMULA CARF No 143.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio
do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar a liquidez e
certeza do crédito pretendido, competindo a quem alega a prova do fato
constitutivo do direito alegado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários
à adequada solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido
de perícia técnica.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente e Relator
Fl. 4394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Marcelo Izaguirre da Silva.

RELATÓRIO
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de 1a
instância que considerou a “Manifestação de Inconformidade Improcedente”, tendo por resultado
“Direito Creditório Não Reconhecido”.
2.

Foi lavrado Despacho Decisório (DD), de e-fls. 4267/4272, que deferiu parcialmente
o crédito pleiteado a título de IRRF, código de receita 3280, relativo ao mês de junho/2012, no
valor total de R$ 254.880,30, homologando parcialmente Declaração de Compensação (DComp)
de e-fls. 2/185. Dele o Contribuinte foi cientificado em 06/02/2017 (e-fls. 4361). Em síntese, o DD
reportou os seguintes fatos:
2.1.

A análise foi realizada com os batimentos entre os valores informados na DComp
pelo Contribuinte e os valores informados na DIRF pelas fontes pagadoras, tendo como base os
CNPJ e o mês da informação em DComp e DIRF.
2.2.

Foram extraídos, no DW DIRF, todas as fontes pagadoras no código 3280 – Imposto
de Renda Retido – Cooperativa, informadas pelo tomador do serviço do Contribuinte, assim como
a extração dos valores de IRRF informados na DComp identificada, pelo Contribuinte, no DW
Per/dcomp, por mês de apuração.
2.3.

Após, foi elaborada a planilha com as divergências entre DComp x DIRF, para cada
DComp, onde foi constatado que o valor de R$ 110.701,80 não foi declarado em DIRF pelas fontes
pagadoras, conforme planilha anexada nas e-fls. 187/208.
2.4.

O Contribuinte foi intimado (e-fls. 186/208) e relatou a impossibilidade de
apresentação dos comprovantes anuais de rendimentos de cada fonte pagadora, visto que os
mesmos não teriam sido remetidos a ora Fiscalizada (e-fls. 210/211).
3.

Irresignada, em 23/02/2017 (e-fls. 4277), a Contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade (e-fls. 4279/4288), em que alega, em síntese:
3.1.

Em razão de não ter recebido a grande maioria dos comprovantes de rendimentos
das fontes pagadoras, a Impugnante teria apresentado à Fiscalização a documentação pertinente.
Todavia, esta foi considerada insuficiente, o que teria gerado o reconhecimento apenas parcial do
direito creditório, com base apenas nas retenções confirmadas no sistema da RFB.
3.2.

O entendimento da Fiscalização, ao não admitir os elementos apresentados pela
Impugnante como comprobatórios do seu direito creditório, estaria em dissonância com a
jurisprudência do CARF.
Fl. 4395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
3
3.3.

Restaria demonstrado que boa parte das inconsistências identificadas pela
Fiscalização seriam geradas por equívocos de declaração dos próprios contratantes em DIRF, sob
as quais a Impugnante não teria qualquer gerência, alias, bem pelo contrário, pois em cada fatura
e boleto emitido seria informado corretamente o código de receita 3280 que deveria ser feita a
retenção originária do crédito ora discutido.
3.4.

O DD exarado pela Fiscalização seria improcedente por ausência das diligências
necessárias a verificar com exatidão a existência do crédito declarado pela Impugnante.
3.4.1.
Caso a Fiscalização discordasse dos documentos apresentados, bem como os
elementos constantes nestes documentos não fossem homologados em análise da sua base de
dados, caberia a ela a intimação das fontes pagadoras para que informassem a existência de
retenção, pois se trataria de obrigação legalmente atribuída a elas, considerando ainda o número
de aproximadamente 1.500 empresas contratantes.
3.4.2.
Muitos destes CNPJ’s de Fontes Pagadoras sequer teriam entregue os
comprovantes de rendimentos à RFB ou, ainda, teriam entregue com o código errado em muitos
casos. O fato será provado pelos inúmeros documentos anexados nestes autos, tais como as
faturas, os boletos, os livros contábeis, ou seja, provas que deveriam ter sido aceitas.
3.5.

Além dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras, outros meios
de prova também seriam admitidos no âmbito da administração tributária, conforme
jurisprudência do CARF. E, assim, a Impugnante comprovaria as retenções com os seguintes
documentos:
(i) Razão contábil da conta 12611.9.11.1.1.1.01- IR s/Faturamento a Compensar,
evidenciando os valores compensados em 2011 (e-fls. 4217);
(ii) Planilha excel contendo o nome do contratante, número de inscrição no CNPJ,
número da fatura, valor líquido da fatura, o IRRF e o código de retenção (e-fls. 212/251);
(iii) Cópia da totalidade das faturas e boletos que originaram as retenções glosadas
(e-fls. 252/4216).
3.5.1.
Do comparativo do Livro Razão de Clientes e das faturas juntadas, seria possível
atestar a total coincidência dos valores a título de retenção de IR sofrida. E dúvida alguma
remanesceria de que a escrituração mantida em observância das disposições legais faria prova a
favor do contribuinte, conforme art. 923 do Dec. no 3.000, de 1999 (Regulamento do Imposto de
Renda de 1999 - RIR/99).
3.5.2.
Portanto, tendo demonstrado a Impugnante através de elementos contábeis
idôneos, deveria a verdade material prevalecer sobre o formalismo exacerbado, impondo-se a
homologação integral da compensação declarada.
3.6.

Por fim, para que seja comprovada a existência do crédito declarado, a Impugnante
formula o seguinte quesito para perícia (art. 16, inc. IV, de Decreto n. 70.235/72), indicando
também os dados de seu perito: a) seja apontado pelo ilustre perito, tomando como base as
Fl. 4396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
4
Faturas ora anexadas, livros contábeis, boletos de cobrança e demais documentos anexados aos
autos, se os mesmos comprovam as retenções declaradas pela Impugnante e que foram glosadas
pela fiscalização.
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de piso, consubstanciada no Ac. no
16-95.762 - 10a Turma da DRJ/SPO, proferido em sessão realizada em 10/06/2020 (e-fls.
4365/4375), de que se deu ciência ao Contribuinte em 08/07/2021 (e-fls. 4392), cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Ano-calendário: 2012
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.
Para utilização do imposto de renda retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao
final do período, faz-se necessário que, além da tributação dos correspondentes
rendimentos, seja comprovada a efetividade das retenções mediante apresentação dos
respectivos comprovantes de rendimentos emitidos pelas fontes pagadoras, o que pode ser
suprido pela informação constante da Dirf.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao beneficiário da retenção de imposto comprovar a liquidez e certeza do crédito
pretendido, competindo a quem alega a prova do fato constitutivo do direito alegado.
PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, deve ser indeferido, por prescindível, o pedido de perícia técnica.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
5.

Irresignada, em 18/01/2021 (e-fls. 4381), o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário (e-fls. 4382/4389), em que, sinteticamente, repisa as razões de Impugnação.

VOTO
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

O Recurso Voluntário é tempestivo (e-fls. 4392 e 4381), pelo que dele se conhece.
MÉRITO: COMPROVAÇÃO DAS RETENÇÕES
7.

Uma vez que a parte não apresentou novas razões de defesa perante a segunda
instância nem provas, declara-se “[...] a concordância com os fundamentos da decisão recorrida”,
que se transcrevem, nos termos do inc. I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023:
Fl. 4397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
5
“(...)
Relevante assinalar, contudo, que a falta dos informes de rendimentos pode ser
suprida pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em
princípio, instrumentos hábeis a atestar o pagamento do rendimento e a sua
natureza, assim como as retenções de fonte efetivadas pelas fontes pagadoras
responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
A Autoridade Administrativa aponta já ter reconhecido todas as retenções na fonte
afetas à prestação de serviços médicos devidamente confirmadas em DIRF e, assim,
as retenções não consideradas pela fiscalização seriam aquelas para as quais não
houve a apresentação do informe de rendimentos e nem a declaração em DIRF.
Sobre tais retenções não consideradas pela fiscalização (não amparadas em
comprovantes de retenção e nem confirmadas em DIRF), entendo possível que estas
sejam comprovadas por meio da apresentação cumulativa dos seguintes
documentos: i) nota fiscal apontando o destaque da retenção, ii) lançamentos
contábeis relativos a tal nota fiscal, apontando tanto o valor a receber quanto o
importe do imposto de renda retido na fonte a ser compensado, iii) contrato de
prestação de serviços ou outro documento que comprove os termos da avença, e iv)
comprovação de que o valor recebido correspondeu ao valor da nota fiscal,
deduzido da retenção do imposto de renda na fonte (tal comprovação normalmente
é possível por meio da apresentação de extratos bancários e dos lançamentos
contábeis relativos à movimentação financeira da empresa).
Destaque-se que o entendimento prestigiado no parágrafo precedente encontra
ressonância no CARF, conforme Súmula Carf no 143 - A prova do imposto de renda
retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido
não se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, devendo-se destacar também recente
precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais (Acórdão no. 9101-004.110, de
10 de abril de 2019). Relembro, por oportuno, alguns excertos deste acórdão da
Câmara Superior de Recursos Fiscais: [...]
No caso vertente, constam dos autos cópias de faturas emitidas pelo próprio
Manifestante relativas ao imposto de renda retido na fonte a compensar, planilha
na qual estão arrolados os tomadores de serviços e os respectivos valores que
teriam sido retidos, bem como os lançamentos realizados na conta no
12611.9.11.1.1.1.01 - IR s/Faturamento a compensar, extraídos do Livro Razão.
Logo, ausente dos autos a imprescindível comprovação i) da adequada
contabilização do valor a ser recebido em face das faturas emitidas, que teriam
Fl. 4398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
6
ensejado as retenções na fonte discriminadas na DCOMP, ii) dos termos das avenças
celebradas, e iii) do valor efetivamente recebido em face destas faturas.
Assim, entende-se não comprovadas as retenções na fonte indicadas pelo
Despacho-Decisório, tendo em conta as necessárias liquidez e certeza exigidas
pelo CTN.
Quanto às alegações da Manifestante de que a Receita Federal, conhecendo os CNPJ
das fontes pagadoras, deveria intimá-las para comprovar os pagamentos das
retenções, temos que as mesmas são improcedentes visto inexistir este dever por
parte da Receita Federal, sendo de responsabilidade do contribuinte requerer às
suas fontes pagadoras os respectivos informes de rendimentos, inexistindo,
portanto, qualquer nulidade no Despacho-Decisório ora recorrido.
Quanto ao pedido de perícia técnica, o mesmo deve ser apreciado levando-se em
consideração a matéria de fato ou a razão de natureza técnica do assunto, cuja
comprovação não possa ser feita no corpo dos autos, quer pelo volume de papéis
envolvidos na verificação, quer pela impossibilidade de deslocar os elementos
materiais examináveis.
Assim, a realização de perícia técnica tem por finalidade a elucidação de questões
que suscitem dúvidas para o julgamento e, portanto, tais procedimentos visam à
formação de convicção do julgador.
No caso, a matéria de que trata o presente processo prescinde da realização de
perícia técnica/diligência, vez que a comprovação dos valores retidos poderia ser
realizada mediante a apresentação dos Informes de Rendimentos do período
emitidos pela fontes pagadoras bem como da apresentação cumulativa dos
documentos citados neste acórdão.
Ademais, todos os argumentos da defesa apresentada, assim como toda a
documentação juntada aos autos, foram devidamente analisados neste voto, não
havendo, deste modo, necessidade de perícia técnica para o deslinde das questões
suscitadas no processo.
Destarte, indefiro o pedido de perícia técnica/diligência formulado, com base no
artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Assim, mantém-se o Despacho-Decisório em sua integralidade” (grifou-se; negritos
do original).
CONCLUSÃO
8.

Por todo o exposto, conheço o Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 4399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.349 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.729437/2016-78
7
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 4400
DF CARF MF
Original